Tribunal: STF
Processo: ARE 1269200
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. LEI NACIONAL N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Juiz de Fora e Recurso Extraordinário interposto por Matheus Gomes Bigogno, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR EFETIVADO – CARGO DE FISIOTERAPEUTA – CARGA HORÁRIA – PREVISÃO DO EDITAL DE 40 HORAS/SEMANAIS – LEI FEDERAL – 30 HORAS SEMANAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ADMITIDA A REDUÇÃO – VENCIMENTO PROPORCIONAL. 1- É da União a competência privativa para legislar sobre condições para o exercício de profissões; 2- A Lei nº 8.856/94 fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional e dispõe que a prestação máxima do trabalho será de 30 horas/semanais; 3- A Lei Federal é aplicável aos trabalhadores do setor privado e do público; 4- Lei municipal não pode se sobrepor à federal, porque essa possui abrangência nacional e é de hierarquia superior àquela; 4- A irredutibilidade de vencimentos deve ser ponderada à luz da vedação ao enriquecimento ilícito; 5- A carga horária máxima do Fisioterapeuta é de 30 horas semanais de trabalho, conforme disposto em lei federal, sendo possível, em caso de redução da jornada, a adequação proporcional do valor salarial, sob pena de enriquecimento sem causa” (fl. 1, e-doc. 13). 
    Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados, nestes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito, ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário. Os declaratórios somente são admitidos para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022)” (e-docs. 19 e 23).
    2. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.
Recurso extraordinário interposto por Matheus Gomes Bigogno 
    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV do art. 37 da Constituição da República ao argumento de ofensa à irredutibilidade de vencimentos (e-doc. 27).
    Argumenta que, “caso não seja deferido efeito suspensivo, o Município de Juiz de Fora poderá reduzir os vencimentos do Servidor o que provocará dano irreparável para a Parte” (fl. 2, e-doc. 27).
    Sustenta que “a redução autorizada pelo Egrégio Tribunal a quo não advém de qualquer das exceções previstas na Constituição. Assim, a decisão contraria diretamente o dispositivo constitucional sem a necessidade de que se analise o descumprimento de qualquer norma infraconstitucional” (fl. 12, e-doc. 27).
    Afirma que “o recebimento dos vencimentos integrais por parte do Recorrente não implicaria qualquer acréscimo patrimonial indevido” (fl. 22, e-doc. 27).
    Ressalta que “ilícita é a fixação da jornada em limite superior ao legalmente determinado. A possibilidade de que se reduza os vencimentos do Recorrente. Fixado em lei o valor dos vencimentos do cargo de Fisioterapeuta, a fixação de jornada de trabalho ilegal, na verdade importa em enriquecimento ilícito do Município de Juiz de Fora uma vez que pretende fazer o Servidor trabalhar quarenta horas sendo que apenas poderia exigir o trabalho durante 30 horas” (fl. 22, e-doc. 27).
    Assevera que, “inexistindo qualquer lesão ou ameaça ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, não há que se falar em ponderação” (fl. 22, e-doc. 27). 
    Acrescenta que “o direito à irredutibilidade de vencimentos é uma espécie de direito adquirido qualificado. Trata-se, portanto, de direito que não pode ser restringido pela aplicação de novas leis ou mesmo emendas constitucionais” (fl. 23, e-doc. 27). 
    Pede “para que este recurso seja recebido com efeito suspensivo, conhecido e provido liminarmente para reformar parcialmente o acórdão para excluir do mesmo a autorização para que o Município de Juiz de Fora realize a redução proporcional dos vencimentos do Recorrente. Caso o(a) Relator(a) entenda não ser o caso de provimento liminar, seja ao final dado provimento para reformar parcialmente o acórdão para excluir do mesmo a autorização para que o Município de Juiz de Fora realize a redução proporcional dos vencimentos do Recorrente” (fl. 24, e-doc. 27).
    4. O recurso extraordinário foi admitido ao fundamento de inaplicabilidade do Tema 514 da sistemática de repercussão geral deste Supremo Tribunal (ARE n. 660.010/PR) e por ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (e-doc. 30).
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Juiz de Fora
    5. O Município interpõe recurso extraordinário alegando ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, os incs. I e II do art. 30 e o art. 39 da Constituição da República ao argumento de que “a relação travada entre as partes é estatutária, e jamais poderia ser aplicada a Lei Nacional” (fl. 8, e-doc. 32).
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).
    7. No agravo, o Município sustenta que “a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário fundou-se na suposta consonância do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 41).
    Argumenta que “compete ao Tribunal Estadual o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, contudo, da análise da decisão ora agravada, indubitável que adentrou-se ao mérito do recurso, extrapolando sua competência” (fl. 4, e-doc. 41).
    Salienta que, “não obstante, a decisão do Supremo Tribunal Federal colacionada na decisão ora agravada não possui caráter vinculativo, sendo necessária a ascensão do Recurso Extraordinário para o seu devido julgamento, com a análise do caso concreto” (fl. 4, e-doc. 41).
    Ressalta que “a fundamentação do Recurso Extraordinário encontra ressonância com a jurisprudência pátria” (fl. 4, e-doc. 41).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
Recurso extraordinário interposto do servidor público
    8. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    9. O Tribunal de Justiça de origem assim decidiu:
    “O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas (…) Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade (…) lei municipal, ‘...ao estabelecer jornada de trabalho de 40 horas semanais para os cargos de Fisioterapeuta, divergiu da legislação federal, podendo sofrer controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Portanto, deve ser sanada a ilegalidade da carga horária...’, sendo ‘aplicável, portanto, a todos os trabalhadores da área, tanto no setor privado quando no público’ (…) a lei municipal não pode se sobrepor à federal, porque essa possui abrangência nacional e é de hierarquia superior àquela (…) a questão da possibilidade de adequação dos vencimentos ainda não é pacificada. Adoto a corrente que pondera a irredutibilidade de vencimentos à luz da vedação ao enriquecimento ilícito. Na verdade, não se trataria de redução de vencimentos, mas de adequação às horas trabalhadas (…) a carga horária máxima do Fisioterapeuta é de 30 horas semanais de trabalho, conforme disposto em lei federal, sendo possível, em caso de redução da jornada, a adequação proporcional do valor salarial, sob pena de enriquecimento sem causa (…) a carga horária máxima do Fisioterapeuta é de 30 horas semanais de trabalho, conforme disposto em lei federal, sendo possível, em caso de redução da jornada, a adequação proporcional do valor salarial, sob pena de enriquecimento sem causa” (fls. 5, 7, 9, 10, e-doc. 13). 
    10. Este Supremo Tribunal assentou ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE n. 563.965, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2009). 
    11. Na espécie vertente, o Tribunal de origem permitiu a redução, de forma indevida, da remuneração global do servidor, contrariando previsão legal e cláusulas do edital de concurso.
    A redução da carga horária não tem o efeito automático de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas na Lei n. 8.856/1994, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar uma legislação adequada à remuneração desses servidores.
    No julgamento do segundo agravo regimental no Recurso Extraordinário n. 924.024 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Alexandre deixou assentado em seu voto que o decesso remuneratório em razão da alteração da carga horária contrariava o inc. XV do art. 37 da Constituição da República:
    “Com efeito, no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho do servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina. (...)
    Na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos dos aludidos servidores, uma vez que a Lei 8.865/1994 limitou suas respectivas jornadas de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta horas) semanais, suprimindo 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor nominal.
    Embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (DJe 11.12.2019).
    O acórdão recorrido diverge, nesse ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Juiz de Fora
    12. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser da União a competência para legislar, privativamente, sobre condições para o exercício de profissões. 
    Como se pode verificar no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, que fixou entendimento de que “ cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal” (Plenário, DJe 18.12.2019).
    Este Supremo Tribunal concluiu que a Lei n. 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área tanto do setor público quanto do privado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 821.761-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).
    O acórdão recorrido harmoniza-se, no ponto, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Juiz de Fora (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Matheus Gomes Bigogno (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a impossibilidade de redução proporcional de seus vencimentos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora